Tribunal: TJBA
Processo: 8056585-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056585-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
AQUILA FERREIRA RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: JOSE RONALDO DE SOUZA RIOS

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. D
ECISÃO INTERLOCUTÓRIA
DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
SUSPENSÃO DO ATO DE REMOÇÃO.

ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
.
SERVIDOR MUNICIPAL.

ATO DISCRICIONÁRIO. UTILIZAÇÃO DE MOTIVAÇÃO GENÉRICA NA “NECESSIDADE DO SERVIÇO”.
EQUIVALÊNCIA À AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
SUBDIVISÃO DE LOTAÇÃO.
TRANSFERÊNCIA
DO AGRAVADO DE ESCOLA SITUADA EM SEU POVOADO
E QUE ESTÁ LOTADO DESDE A SUA POSSE
PARA ESCOLA SITUADA EM OUTRO POVOADO
DISTANTE
NO TURNO VESPERTINO. INCIDÊNCIA DO
ART. 1º DA LEI MUNICIPAL 336/2005.
AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA AUSENTE DA MOTIVAÇÃO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.

PREJUÍZOS FINANCEIRO, LABORAL E FAMILIAR EVIDENTES.
IRREVERSIBILIDADE EM DESFAVOR DO AGRAVADO.

DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8056585-47.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
o
MUNICIPIO DE PE DE SERRA

e
como
agravad
o

JOSE RONALDO DE SOUZA RIOS
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA